Tribunal: TJDFT
Processo: 0708140-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA.HONORÁRIOSCONTRATUAIS. SINDICATO. CONTRATOS CELEBRADOS COM OS SUBSTITUÍDOS. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DESTACAMENTO. INCABÍVEL. VALOR INCONTROVERSO. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. TEMA No 28 DO STF. ART. 100, §§ 3o E 8o, DA CF. OBSERVÂNCIA. MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Para o destacamento dos honorários contratuais referente aos filiados substituídos na ação, faz-se necessária a apresentação dos contratos celebrados com cada um dos filiados ou beneficiários e a juntada da autorização expressa de cada participante uma vez que a lei não confere ao sindicato legitimação para dispor sobre o direito material dos sindicalizados ou de eventuais beneficiários do título coletivo. Precedentes.

1.1. No caso dos autos, não demonstrada autorização expressa de cada filiado, tampouco contrato firmado com cada um deles, não há que se falar em direito de retenção dos honorários contratuais.

1.2. Com efeito, inexistente qualquer indicativo de que a exequente, ora agravada, seja devedora do agravante, correta a decisão que indeferiu o litisconsórcio ativo porquanto inexistente comprovação do direito de retenção.

2. É possível expedir precatório ou requisição de pequeno valor - RPV para satisfação imediata da parte do título executivo judicial que não está mais sujeita a questionamento ou modificação. Inteligência do Tema 28 do STF.

3. A Constituição Federal, no art. 100, §§ 3o e 8o, não permite que um mesmo credor tenha seu crédito fracionado de modo que parte dele seja satisfeito por requisição de pequeno valor e a outra parte, por meio de precatório.

4. No caso, ainda que a parcela incontroversa pudesse ser paga por RPV, o juízo determinou a expedição de precatório, atendendo a disposição constitucional.

4.1. Ademais, a configuração da parcela incontroversa envolve ausência de impugnação pelo devedor, que no caso, é a Fazenda Pública, e não o agravante.

5. O exercício do direito de ação/defesa não configura litigância de má-fé, portanto descabida a aplicação da multa prevista no art. 81 do CPC.

6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.